Tribunal: STF
Processo: RE 113566
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM
FAVOR DA MÃE DA MENOR. SEGURO OBRIGATORIO.
COMPUTA-SE, NA INDENIZAÇÃO, O VALOR, JÁ PAGO, DO SEGURO OBRIGATORIO
QUE COBRIA O RISCO DO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE QUE VITIMOU A MENOR.
ESSE VALOR E O DA ÉPOCA DO RESPECTIVO PAGAMENTO, NÃO ADMITINDO
CORREÇÃO MONETÁRIA.
E DEFESO, NA LIQUIDAÇÃO, MODIFICAR A SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.